Tribunal: TJSP
Processo: 1005101-93.2019.8.26.0047
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 1005101-93.2019.8.26.0047/50001, da Comarca de Assis, em que
são agravantes RAQUEL LUCANO ALVES, CLEIDE LUCANO DAL POZ e
JOÃO ANTONIO DAL POZ, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo Interno Cível n.o 1005101-93.2019.8.26.0047/50001 - Assis - Voto no 27.819
Voto no 27.819
Agravo Interno Cível no 1005101-93.2019.8.26.0047/50001
Comarca: Assis - 2a Vara Cível
Agravantes: Raquel Lucano Alves, Cleide Lucano Dal Poz e João Antonio Dal
Poz
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Adilson Russo de Moraes
AGRAVO
INTERNO
-
Insurgência
contra
decisão
monocrática que indeferiu a gratuidade e determinou o
recolhimento do preparo - Insurgência da apelante – Não
cabimento – Ausência de comprovação da hipossuficiência
econômica alegada – Decisão monocrática mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade aos
apelantes RAQUEL LUCANO ALVES, JOÃO ANTÔNIO DAL POZ e LEIDE
LUCANO DAL POZ e concedeu o prazo de 5 dias para recolhimento do
preparo, sob pena de deserção (fls. 828).
Recorre a apelante RAQUEL LUCANO ALVES. Argumenta
que o valor do preparo é elevado, superando 12 salários mínimos, e que a
realização de tal pagamento comprometeria o sustento de sua família. Alega
que é pequena produtora rural e que não consegue desenvolver suas
atividades por falta de crédito. Por fim, assevera que, em razão da pandemia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo Interno Cível n.o 1005101-93.2019.8.26.0047/50001 - Assis - Voto no 27.819
os recursos da família estão ainda mais escassos. Pugnou pela reforma da r.
decisão agravada, a fim de que o benefício da gratuidade seja deferido.
Recurso processado e não contrariado.
É o relatório.
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão
monocrática proferida nos seguintes termos (fls. 828):
"Vistos.
1. Indefiro o benefício da gratuidade pleiteado pela
apelante RAQUEL LUCANO ALVES.
2. Conforme se verifica na declaração do imposto
de renda de fls. 818/826, a apelante é proprietária de dois
carros (FIAT IDEA ADVENTURE, valor R$ 54.000,00, e
FIAT STRADA WORKING, valor R$ 33.000,00), de diversos
maquinários para desenvolvimento de atividade rural, além
de declarar quantia a receber de seu filho no total de R$
80.000,00. Deve-se considerar, ainda, as características dos
contratos objeto da presente demanda (Cédulas de Crédito
Rural), que ultrapassam a quantia de R$
300.000,00.
3. Desta forma, pelos documentos que constam
dos autos, não se vislumbra a hipossuficiência alegada pela
apelante, razão pela qual indefiro a concessão da
assistência judiciária gratuita. No mesmo sentido, indefiro o
pedido de gratuidade limitado ao preparo do presente
recurso, bem como o pedido de parcelamento do
pagamento das custas.
4. Nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código de
Processo Civil, recolha a apelante o valor do preparo, no
prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
5. Int.".
Irresignada, a apelante insurge-se contra tal r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo Interno Cível n.o 1005101-93.2019.8.26.0047/50001 - Assis - Voto no 27.819
Em que pese a argumentação das razões recursais, o
presente recurso não comporta provimento.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do Código de Processo
Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa
natural.
Não obstante, o §2o do mesmo art. 99 estabelece que o
juiz somente poderá indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que será
afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis que
não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre pessoa que
se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos suficientes para arcar
com as despesas processuais.
Na hipótese, os documentos apresentados pela apelante,
ora agravante, não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada.
Conforme já exposto na r. decisão agravada, verifica-se
que a apelante é proprietária de dois carros (FIAT IDEA ADVENTURE, valor
R$ 54.000,00, e FIAT STRADA WORKING, valor R$ 33.000,00), de diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo Interno Cível n.o 1005101-93.2019.8.26.0047/50001 - Assis - Voto no 27.819
maquinários para desenvolvimento de atividade rural, além de declarar quantia
a receber de seu filho no total de R$ 80.000,00 (fls. 818/826). Deve-se
considerar, ainda, as características dos contratos objeto da presente
demanda (Cédulas de Crédito Rural), que ultrapassam a quantia de R$
300.000,00.
Outrossim, a agravante limita-se a aduzir, genericamente,
que em razão da pandemia sua situação econômica foi ainda mais agravada,
sem indicar especificamente como teria sido afetada. No entanto, mister
considerar que a crise econômica, financeira e social causada em razão da
pandemia afeta as pessoas físicas e jurídicas de maneiras distintas, de
forma que os pedidos com este fundamento dependem de prova concreta das
alegações, o que não ocorreu no caso.
Nesse cenário, conclui-se que os elementos constantes
dos autos, por ora, levam mesmo ao indeferimento da gratuidade à agravante,
na medida em que afastam a presunção de hipossuficiência alegada.
Por fim, acrescente-se que, além da agravante, JOÃO
ANTÔNIO DAL POZ e CLEIDE LUCANO DAL POZ também interpuseram o
recurso de apelação em questão e não comprovaram a alegada condição de
hipossuficiência, sendo de rigor o recolhimento do preparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo Interno Cível n.o 1005101-93.2019.8.26.0047/50001 - Assis - Voto no 27.819
Renato Rangel Desinano
Relator